Tribunal: TJES
Processo: 5009056-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIRO TUTELAR
– EDITAL
01/20
23 CONCASE
–
QUESTÃO DISCURSIVA – CONTEÚDO VINCULADO AO EDITAL – POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (AgInt no RMS 60.681/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

2. Em se tratando de questões afetas às fases de concursos públicos e os critérios de avaliação das bancas organizadoras, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de considerar que a apreciação pelo Poder Judiciário em hipóteses tais é excepcionalíssima, resguardada aos casos de vício flagrante e de teratologias.

3. Nos termos da Súmula 473 do STF “
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

4. Caso concreto em que seriam cobrados os seguintes conteúdos: Resgate histórico social da Criança e Adolescente no Brasil; Direitos constitucionais da Infância e Juventude; Lei Federal 8.069/1990 – Estatuto da Criança e Adolescente; atribuições do Conselho Tutelar; Sistema de Garantia de Direitos; Trabalho em Rede; Lei Henry Borel e as novas atribuições do Conselho Tutelar.

5. Portanto, ao ser cobrado pela banca a realização de uma redação com base em uma charge em que uma mãe pergunta ao seu filho “
o que quer de presente de dia das crianças
” e este responde “
um futuro
”, tal situação se inclui dentro do conteúdo do certame já que o candidato deveria desenvolver seu raciocínio acerca dos direitos e garantias da criação e do adolescente.

6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009056-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRESSA ZENANDE DA SILVA e outros (8)

AGRAVADO: ZAINI JUVENCIO DE ARAUJO e outros (8)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009056-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ANDRESSA ZENANDE DA SILVA
E OUTROS

AGRAVADOS: ZAINI JUVENCIO DE ARAUJO E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDRESSA ZENANDE DA SILVA
E OUTROS
, na condição de terceiros prejudicados,

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 29276661 que, nos autos do
mandado de segurança

impetrado por
ZAINI JUVENCIO DE ARAUJO
E OUTROS
em face do PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DA SERRA/ES – CONCASE
,
deferiu o pedido liminar, “
no sentido de suspender os efeitos do ato administrativo impugnado de anulação da prova, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado a manutenção do resultado da prova realizada com os aprovados na lista já publicada de acordo com o edital do certame dando seguimento ao mesmo, via reflexa, determino o cancelamento da aplicação de nova prova
”.

Em suas razões recursais, os recorrentes aduzem que (
i
) na prova discursiva foi cobrado conteúdo não indicado no Edital; (ii) não foi possível verificar os critérios de correção/espelho da prova discursiva (redação), os quais permitem atribuir critérios objetivos de julgamento.

Diante dos referidos argumentos, os recorrentes pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requerem a sua reforma e o consequente indeferimento do pedido liminar formulado na origem.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
(ID 5839819).

Contrarrazões apresentadas no ID 6182432.

Os agravantes apresentaram pedido de reconsideração que restou indeferido (ID 6197485).

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer inserido no ID 6453670, opinou pelo provimento do recurso.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por
ZAINI JUVENCIO DE ARAUJO
E OUTROS
em face do PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DA SERRA/ES – CONCASE, objetivando o deferimento de medida liminar visando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que anulou a prova discursiva e consequentemente o seu resultado. Assim, pretendem a manutenção do resultado da prova realizada com os aprovados na lista já publicada de acordo com o edital do certame dando seguimento ao mesmo, e consequentemente cancelar a aplicação de nova prova.

Para tanto, aduzem, em apertada síntese, que realizaram processo de escolha para Conselheiros Tutelares do Município de Serra/ES, conforme edital de nº 001/2023 – CONCASE, no qual realizaram a prova objetiva/discursiva/redação no dia 22/07/2023 e mediante publicação do resultado final após recurso, obtiveram notas para as suas respectivas aprovações.

Afirmam, contudo, que, mediante Resolução CONCASE nº 25/2023, a autoridade coatora seguindo recomendações do Ministério Público, determinou a anulação da prova aplicada na data de 22/07/2023 sob o argumento de que a prova aplicada (discursiva/redação) viola os critérios objetivos do edital, sendo imposta a realização de nova prova já para a data de 12/08/2023, em publicação do dia 08/08/2023.

Sustentam, entretanto, que a prova aplicada ocorreu dentro de todas as legalidades e seguiu todos os critérios descritos no edital, inclusive a prova discursiva/redação, não sendo passível de anulação por não existir erro material que evidencie tal ato.

Registram por fim, que o ato impugnado causou prejuízo e surpresa aos aprovados, por ocorrer a desclassificação dos que obtiveram êxito e se empenharam para o resultado da prova já realizada seguindo todos os termos do edital do certame.

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar nos moldes outrora delineados, e, em face da referida decisão, os candidatos que não haviam sido aprovados e estavam aguardando a realização de nova prova interpuseram o presente recurso, nos termos relatados.

De início, entendo presente o interesse recursal, já que os recorrentes demonstraram a possibilidade de a decisão vergastada atingir o direito de que se afirmam titular, nos termos do parágrafo único do artigo 996, do CPC.

Superadas tais considerações, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

É fato que, ultimamente, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Nesse sentido, é o que ensina autorizada doutrina:

“
Não se trata de controlar o núcleo da apreciação ou da escolha, mas de diminuir o espaço em que o administrador faz escolhas de acordo com a própria conveniência e oportunidade
. O mesmo pode ser afirmado com relação às outras formas, ditas, de controle do mérito do ato administrativo, como o controle da proporcionalidade, da moralidade e da eficiência. Neste sentido, por exemplo, não se controla o mérito do ato administrativo em descompasso com a proporcionalidade, mas apenas se reconhece que o conteúdo desproporcional do ato simplesmente não é mérito. Em outras palavras, não há conveniência e oportunidade possível fora dos limites estabelecidos pela proporcionalidade”.

(Gustavo Binenbojm,
Uma teoria do direito administrativo
, Rio de Janeiro, Renovar, 2014. p. 222)

Ainda assim, todavia, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Nesse contexto, em se tratando de questões afetas às fases de concursos públicos e os critérios de avaliação das bancas organizadoras, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de considerar que a apreciação pelo Poder Judiciário em hipóteses tais é excepcionalíssima, resguardada aos casos de vício flagrante e de teratologias.

A rigor, para elucidar o raciocínio aqui delineado, reputo pertinente tratar de dois precedentes relevantes: o RE nº 632.853/CE, julgado em sede de Repercussão Geral, e o RMS nº 33.725/SC.

No primeiro julgamento supramencionado, foi firmada a seguinte tese:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

No bojo do referido julgamento, o Eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, consignou os seguintes pontos a respeito do tema:

(...) Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt).

Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões.

Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem.

Com base nessa literatura especializada,
o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas.

Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial
.

Como se vê, o n. Ministro Relator reconheceu que
o Poder Judiciário não pode substituir a banca do concurso, recorrigindo questões a partir de novas compreensões a respeito dos temas cobrados
.

Em sentido diverso, o que os Ministros consignaram ser possível, naquela oportunidade, é a anulação de questões por parte do Poder Judiciário na hipótese de cobrança de matéria não prevista no edital do Certame, fato que feriria frontalmente o Princípio da Legalidade. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do julgamento para elucidar o presente ponto:

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) – É. Poderia haver outras alternativas; que teriam sido considerados autores diversos; quer dizer, abre um universo realmente de grande insegurança. (...)
Se amanhã aparecer uma questão que não consta do edital, mas, veja, aí o juiz não substitui o avaliador, nem a banca. Simplesmente, irá dizer: esta questão não estava colocada
. Num concurso da Procuradoria da República se não tivesse a matéria "Direito Previdenciário" e lá aparecessem questões de "Previdenciário" - não é? -, o juiz faria meramente essa avaliação: é um caso de matéria "previdenciária" que não foi prevista no edital. Mas não é o de que se cuida aqui!
Tanto é que o que o juiz houve por bem fazer foi anular todas aquelas questões, porque considerou que, de alguma forma, haveria incongruência no gabarito ou na correção
.

O entendimento similar ao sufragado pelo Pretório Excelso foi utilizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no contexto do julgamento do RMS 33.725/SC, cuja ementa transcrevo a seguir:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a revisão dos critérios adotados pela banca examinadora de concurso público apenas em situações excepcionais, onde resta caracterizado o erro crasso na elaboração da questão.

2.
Existindo controvérsia a respeito da errônea formulação da questão, ainda que de acentuada dúvida, compete à banca examinadora dirimir tal questionamento.

3.
Não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, tomar o lugar da banca examinadora, nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas
4. Precedentes: RMS 32.098/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23.11.2010, DJe 10.12.2010; RMS 32.108/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5.8.2010, DJe 14.9.2010; AgRg no Ag 1.298.842/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17.6.2010, DJe 29.6.2010; RMS 20.984/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.11.2009, DJe 12.11.2009.

Recurso ordinário improvido.

(RMS n. 33.725/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/4/2011, DJe de 26/4/2011.)

Vê-se, portanto, que a regra geral é no sentido de não ser possível que o Poder Judiciário reavalie as questões do concurso público, buscando novas interpretações às alternativas constantes em provas objetivas, sob pena de violar o Princípio da Separação de Poderes.

Em caráter excepcionalíssimo, por sua vez, é possível que sejam anuladas (i) questões que não guardem pertinência com as matérias estabelecidas no edital; e (ii) questões que contenham erros teratológicos.

Ainda, em se tratando de questão duvidosa, na qual há margem de interpretação, como visto, a orientação da Corte Cidadã é no sentido de que cabe apenas à banca examinadora dirimir esses pontos, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se nesta seara.

Ademais, vale ressaltar, que nos termos da Súmula 473 do STF “a

administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

Pautado em tais premissas, no caso em exame, compreendo que agiu com acerto a julgadora singular ao suspender o ato administrativo que anulou a prova discursiva pois não se amolda às hipóteses excepcionais supramencionadas.

Pelo que se denota do Edital nº 001/2023 – CONCASE, estava previsto a realização de prova objetiva e discursiva:

12. Os candidatos com aproveitamento de 100% (cem por cento) de frequência no curso de aprimoramento, serão submetidos a prova de conhecimento objetiva de múltipla escolha e discursiva, obtendo aproveitamento de no mínimo 70 % (setenta por cento), sendo que a prova objetiva terá peso 1 e a discursiva peso 2.

E, em referidas provas seriam cobrados os seguintes conteúdos:

12.12. A prova de conhecimento versará sobre: Resgate histórico social da Criança e Adolescente no Brasil; Direitos constitucionais da Infância e Juventude; Lei Federal 8.069/1990 – Estatuto da Criança e Adolescente; atribuições do Conselho Tutelar; Sistema de Garantia de Direitos; Trabalho em Rede; Lei Henry Borel e as novas atribuições do Conselho Tutelar.

Portanto, ao ser cobrado pela banca a realização de uma redação com base em uma charge em que uma mãe pergunta ao seu filho “
o que quer de presente de dia das crianças
” e este responde “
um futuro
”, me parece que tal situação se inclui dentro do conteúdo do certame, já que o candidato deveria desenvolver seu raciocínio acerca dos direitos e garantias da criação e do adolescente.

Ademais, entendo que a mera alegação genérica dos candidatos reprovados acerca da ausência de critérios na correção das provas não deve embasar a anulação do certame.

Por fim, vale ressaltar que, conforme fundamentação supramencionada, não restou demonstrada nenhuma ilegalidade capaz de ensejar a anulação da prova discursiva no certame.

Nesse contexto, pelos fundamentos apresentados,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Andressa Zenande da Silva e outros
, na condição de terceiros interessados, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES (ID 5715415) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Zaini Juvêncio de Araújo e outros
(nº 5009056-70.2023.8.08.0000) em face de ato dito coator praticado pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Serra-ES (CONCASE), deferiu liminarmente o pedido de tutela provisória para “
suspender os efeitos do ato administrativo impugnado de anulação da prova, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado a manutenção do resultado da prova realizada com os aprovados na lista já publicada de acordo com o edital do certame dando seguimento ao mesmo, via reflexa, determino o cancelamento da aplicação de nova prova
”
.

Ao iniciar o julgamento deste apelo, o preclaro
Relator,
eminente Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, se
manifest
ou
pelo
seu
desprovimento
, sob os fundamentos que não seria possível ao Poder Judiciário reapreciar os critérios de correção da prova discursiva de concurso público e que não teria restado demonstrada nenhuma ilegalidade capaz de ensejar a anulação daquela prova, uma vez que o tema cobrado pela banca na elaboração da redação estaria incluído no conteúdo do edital do certame.

Em virtude da resolução da questão posta envolver a aferição da validade de concurso público destinado a relevante função de Conselheiro Tutelar Municipal e depender da análise do tema que foi cobrado pela Administração Pública na prova discursiva em conjunto com o conteúdo exigido do instrumento convocatório do certame, entendi prudente pedir vista dos autos.

Todavia, após examinar detidamente o caderno processual,
não tenho dúvida em acompanhar a conclusão exposta pelo eminente Relator
, na medida em que aparentemente não havia motivo idôneo para a Administração Municipal anular a prova discursiva do concurso público, tendo em vista que o perfunctório exame do enunciado da questão, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o
mandamus
originário, atrai a conclusão que estaria abarcado pelo conteúdo previsto no instrumento convocatório.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora neste agravo de instrumento cinge-se em aferir, em juízo de cognição sumária, se o ato administrativo que anulou a prova discursiva e consequentemente o resultado do processo de escolha para Conselheiros Tutelares do município de Serra-ES (Edital nº 001/2023 – CONCASE) reveste-se de aparente ilegalidade a justificar o deferimento liminar da tutela provisória no mandado de segurança impetrado na instância primeva em favor dos candidatos aprovados na lista já publicada.

As disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Dessa forma, há obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos quanto pela Administração Pública e banca organizadora do certame, de observar rigorosamente as disposições constantes no instrumento convocatório como garantia do princípio da igualdade. Exatamente, por isso, em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Somente é legítima
a
intervenção
do Poder Judiciário
para
(i)
rever questões de provas quando houver

flagrante
descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões
, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou (ii) se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado, conclusão esta passível de aferição de plano, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, sedimentou a questão no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, tendo estabelecido a tese vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 485
, no sentido que
“
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
. No mencionado julgamento vinculante também restou frisado que
“Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.”
(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente se manifestado, vejamos:

“
O STF, no julgamento do RE n. 603.580-RG/RJ, firmou a tese de que ‘não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’ (Tema n. 485/STF). Esta Corte também tem reiteradamente decidido no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. Precedente:
(...)”
(AgInt no REsp n. 1.978.102/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023, STJ).

“
Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. A espancar dúvidas sobre o assunto, em 23/04/2015, no julgamento do RE 632.853/CE, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, firmou as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de ‘juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. Concluiu o Relator, no STF, no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral).”
(AgInt no RMS n. 69.589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023, STJ).

Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos que instruem este recurso, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o mandado de segurança originário, revela, aparentemente, que inexiste divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e o tema que foi cobrado na prova discursiva impugnada pelos recorrentes, o que, ao menos por ora, atrai a conclusão pela impossibilidade de anulação daquela etapa do certame pela Administração Pública, autorizando, assim, a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a validade do concurso e prestigiar os candidatos que foram aprovados.

De fato, ao ser exigido no certame a realização de uma redação com base numa charge em que uma mãe questiona ao seu filho
“o que quer de presente de dia das crianças”
e este responde
“um futuro”
, concordo com o eminente Relator, ao menos nesta fase cognitiva, que tal situação se encontra abarcada dentro do conteúdo previsto no edital (itens 12 e 12.12
1
), na medida em que o candidato deveria desenvolver seu raciocínio a respeito dos direitos e garantias da criança e do adolescente previstos no ordenamento jurídico nacional.

A meu ver, não há como concluir que o tema cobrado na prova discursiva estaria completamente desassociado das matérias previstas no instrumento convocatório, pois foi exigido dos candidatos que elaborassem uma redação com base numa charge diretamente relacionada aos direitos e princípios que norteiam a criança e o adolescente, isto é, desenvolver uma narrativa acerca do futuro dos menores na sociedade com fulcro justamente naquilo que o ordenamento jurídico busca assegurá-los, como, por exemplo, a proteção integral e a prioridade absoluta do seu melhor interesse, de forma que, a princípio, não houve afronta aos postulados da legalidade e da vinculação ao edital.

Na realidade, todos os candidatos foram submetidos à mesma questão discursiva e critérios de correção e puderam, de acordo com suas convicções e expertises, elaborar a redação que mais espelharia a busca do ordenamento jurídico pelo melhor futuro para as crianças e os adolescentes, não havendo, assim, motivo idôneo que justificasse o exercício do poder da autotutela pela Administração Pública para anular aquela etapa do certame, o que, a princípio, autoriza a intervenção do Poder Judiciário nesta fase de cognição sumária para suspender a eficácia daquele ato administrativo e, com isso, manter a validade do resultado do concurso público.

Por tais ideias,
acompanho o posicionamento exposto pelo eminente Relator
, no sentido de
negar
provimento
ao recurso, a fim de manter inalterada a decisão objurgada.

E é como voto.

1
12. Os candidatos com aproveitamento de 100% (cem por cento) de frequência no curso de aprimoramento, serão submetidos a prova de conhecimento objetiva de múltipla escolha e discursiva, obtendo aproveitamento de no mínimo 70 % (setenta por cento), sendo que a prova objetiva terá peso 1 e a discursiva peso 2.

12.12. A prova de conhecimento versará sobre: Resgate histórico social da Criança e Adolescente no Brasil; Direitos constitucionais da Infância e Juventude; Lei Federal 8.069/1990 – Estatuto da Criança e Adolescente; atribuições do Conselho Tutelar; Sistema de Garantia de Direitos; Trabalho em Rede; Lei Henry Borel e as novas atribuições do Conselho Tutelar.

Peço vista